Tribunal: TJDFT
Processo: 0012294-08.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012294-08.2006.8.07.0001 RECORRENTE: COMERCIAL DE BRINQUEDOS AMORIM LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à aplicabilidade imediata do artigo 78, § 2o, do ADCT para fins de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar (RE 970.343/PR – Tema 111). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. Compensação de débitos tributários com precatórios alimentares. Parcelamento especial instituído pelo art. 78, § 2o, do ADCT. Declaração de inconstitucionalidade, conforme a ADI 2.356/DF e a ADI 2.362/DF. Prejudicialidade do recurso. Tema 111 de Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto por Praiamar Indústria, Comércio e Distribuição Ltda., paradigma do Tema 111 de Repercussão Geral, que discute a aplicabilidade imediata do art. 78, § 2o, do ADCT para compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação de débitos tributários com precatórios alimentares para fins do regime especial de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, à luz do princípio da isonomia. III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADI 2.356/DF e da ADI 2.362/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade do regime de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, por violar os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, como a isonomia e o acesso à jurisdição e à propriedade. 4. A declaração de inconstitucionalidade do art. 78 do ADCT torna superada a discussão sobre a possibilidade de compensação de precatórios de natureza alimentar com débitos tributários. 5. A análise da eficácia do poder liberatório do art. 78, § 2o, do ADCT pressupõe a execução do parcelamento, inviável após a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário julgado prejudicado. Tese de julgamento para fins do Tema 111 RG: O regime previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no dispositivo, até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356 MC em 25/11/2010. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 78, § 2o, do ADCT; art. 2o da EC n. 30/2000. Jurisprudência relevante citada: ADI 2.356/DF; ADI 2.362/DF.(RE 970343, Relator CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 12872466): CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA -COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE - ART. 78, CAPUT E § 2o, DO ADCT - INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 52/97 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA ANTERIOR À EC 30/2000 - CONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTES. DA CASA E DO STJ. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUESTÃO REITERADA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A compensação de débito tributário com crédito representado por precatório de natureza alimentar não é admitida pelo art. 78, caput, do ADCT, não se constituindo norma auto-aplicável para a hipótese, pressupondo a compensação, para tanto, de lei específica. 2. No Distrito Federal, a compensação é disciplinada pela Lei Complementar no 52/97, modificada pela Lei Complementar no 725/2006, a qual exige que os débitos tributários derivem de fatos geradores ocorridos até 31.12.2003, desde que declarados espontaneamente pelo contribuinte até 31.12.2004, sendo certo que não atendido seus requisitos, descabida a compensação tributária. 3. Os arts. 1o e 2o da Lei Complementar no 52/97, que disciplinam o objeto e o período de compensação, apresentam-se com redação dada pela Lei Complementar no 725/2006, portanto, posterior à referida Emenda Constitucional no 30/2000. 4. As exigências da Lei Complementar no 52/97 estão amparadas pela própria Constituição Federal (art. 146, III, b, CF/88) e pelo art. 170 do CTN, inexistindo inconstitucionalidade por fazer exigência não prevista no ADCT. 5. Precedentes da Casa e do STJ. 5.1 "Não se admite a compensação de débito tributário com crédito representado por precatório de natureza alimentar porque excluídos do parcelamento previsto no art. 78, caput e § 2o, do ADCT. 3 - O art. 78, do ADCT não é norma de eficácia plena. A compensação de que trata pressupõe lei específica, autorizando e disciplinando as hipóteses de compensação entre precatório e débito tributário. 4 - No âmbito do Distrito Federal, a compensação é disciplinada pela LC 52/97, posteriormente modificada pela LC 725/2006, que exige que os débitos tributários derivem de fatos geradores ocorridos até 31.12.2003, desde que declarados espontaneamente pelo contribuinte até 31.12.2004. 5 - Não atendidos os requisitos exigidos pela LC 52/97, descabida a compensação tributária. 6 - Apelação do réu provida. Apelação da autora prejudicada." (20060111213082APC, Relator Jair Soares, 6a Turma Cível, DJ 20/01/2011 p. 150). 5.2 "1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o precatório que tem natureza alimentar não está apto a ser utilizado para a compensação do débito tributário, pois esta circunstância foi expressamente ressalvada pelo caput do art. 78 do ADCT. 2. É assente no STJ que a extinção do crédito tributário mediante compensação somente é possível se houver lei autorizativa na esfera do Estado. 3. Agravo Regimental não provido." (AgRg no REsp 1235259/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 16/05/2011). 6. Os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, cumprindo assentar que a hipótese trata de tema reiteradamente analisado por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se portanto razoável e proporcional que a verba honorária seja reduzida para R$ 1.000,00. 7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031